Tribunal: STF
Processo: RE 71804
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
1. DECRETO N. 24.150/34, ART. 31. AÇÃO REVISORIA DE ALUGUEL. SÚMULA
DO STF, VERBETE 180. O NOVO PREÇO DA LOCAÇÃO VIGORA A PARTIR DO
LAUDO PERICIAL SEGUIDO PELA SENTENÇA CASO O PERITO, AO ELABORA-LO,
HAJA CONSIDERADO A SITUAÇÃO ECONÔMICA PREDOMINANTE NO MOMENTO EM QUE
FOI ELE REDIGIDO; MAS O NOVO ALUGUEL VIGORA A PARTIR DO AJUIZAMENTO
DA INICIAL SE O PERITO, AO ESCREVER O LAUDO, CONSIDERAR A SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO TEMPO DESSE ATO. INTELIGENCIA DA REGRA INSCRITA NO
SUPRACITADO VERBETE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A 2. TURMA NEGA CONHECIMENTO.